Tribunal: TJDFT
Processo: 0738520-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEI N. 8.009/1990. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DESTINADO A MORADIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. COTA SOCIAL. PENHORA. SOCIEDADE UNIPESSOAL. DESCABIMENTO.
1. De acordo com o art. 5o da Lei 8.009/1990, para os efeitos da impenhorabilidade do bem de família, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Não é possível, portanto, a constrição judicial de bem do devedor quando se tratar do único imóvel destinado à moradia da entidade familiar de que participa, porque inserido na exceção à regra da sujeição do patrimônio do devedor para a satisfação de débitos.
2. Revela-se incabível a penhora de cotas de empresas individuais de responsabilidade limitada, uma vez que, em se tratando de sociedade unipessoal, culminaria em ofensa ao art. 5o, inciso XX, da CF. Precedente.
3. Agravo de instrumento não provido.